Tribunal: TJMT
Processo: 1082006-67.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082006-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em favor de escritório de advocacia, em ação de arbitramento decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

2.

O embargante sustenta nulidade por julgamento extra petita. Alega que a demanda tratava de remuneração condicionada a êxito e que o acórdão teria revisado cláusulas contratuais válidas. Aponta omissões quanto à condição suspensiva, aos termos de quitação anuais, à natureza híbrida do contrato, à inexistência de proveito econômico, ao critério de fixação do quantum e à distribuição da sucumbência. Requer efeitos modificativos e prequestionamento.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) julgamento extra petita ao admitir o arbitramento de honorários; (ii) omissão ou contradição na análise das cláusulas contratuais, dos termos de quitação e da condição suspensiva; e (iii) erro material na fixação do quantum e na distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6.

Não há julgamento extra petita. A ação tinha por objeto o arbitramento de honorários após rescisão unilateral do contrato. O acórdão limitou-se a enquadrar juridicamente os fatos narrados e a fixar remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

7.

A decisão enfrentou a cláusula de êxito e a condição suspensiva. Reconheceu que a rescisão anterior ao término das execuções inviabilizou a implementação da condição. Aplicou o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 para admitir o arbitramento proporcional.

8.

Os termos de quitação foram analisados. O acórdão concluiu que possuem caráter genérico e não comprovam quitação integral das execuções objeto da demanda, especialmente no período da rescisão.

9.

A natureza do contrato foi apreciada. O julgado reconheceu remuneração por fases e por volumetria. Constatou ausência de critério objetivo para remunerar os processos em curso quando da rescisão, o que legitima o arbitramento.

10.

Houve exame dos serviços prestados e da utilidade econômica da atuação. O acórdão consignou a prática de atos processuais relevantes até a revogação do mandato.

11.

O quantum foi fixado com base no tempo de atuação, na natureza das execuções, na ausência de complexidade diferenciada e na proporcionalidade. Não há omissão na fundamentação.

12.

Não há sucumbência recíproca. O pedido principal de arbitramento foi acolhido, ainda que com redução do valor.

13.

O inconformismo da parte revela intenção de rediscutir o mérito. Inexistem vícios a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há julgamento extra petita quando o tribunal, em ação de arbitramento de honorários, fixa remuneração proporcional ao trabalho prestado após rescisão unilateral do contrato. 2. A ausência de implementação de condição suspensiva de êxito não afasta o direito a honorários proporcionais pelo serviço efetivamente realizado. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 421, 421-A e 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em favor do escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, em ação de arbitramento de honorários.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de nulidade por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não versava sobre honorários já pagos ou não convencionados, mas exclusivamente sobre suposta frustração de expectativa de remuneração condicionada à recuperação final do crédito, prevista contratualmente como condição suspensiva. Alega que o acórdão teria extrapolado os limites objetivos da lide ao revisar cláusulas contratuais válidas e livremente pactuadas, em afronta aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Aponta contradições e omissões relevantes, especialmente quanto ao reconhecimento expresso da existência de contrato, da previsão de múltiplas formas de remuneração, da celebração de termos anuais de quitação e renúncia, e da inexistência de implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito, sem que, ainda assim, tenha sido afastado o arbitramento de honorários.

Alega, ainda, omissão na análise e valoração das provas documentais constantes dos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios e os termos de quitação anuais, firmados com observância do art. 320 do Código Civil, os quais, segundo defende, conferem quitação ampla, geral e irretratável quanto aos honorários devidos até o exercício correspondente. Sustenta que o acórdão teria se apoiado em premissa fática equivocada ao desconsiderar tais documentos e ao tratar a avença como contrato exclusivamente de êxito, quando, na realidade, se cuidaria de contrato híbrido, com remuneração por etapas e, eventualmente, por êxito.

O embargante também afirma omissão quanto à natureza dos serviços efetivamente prestados, à ausência de proveito econômico nas execuções objeto da demanda, à inadequação da via eleita para arbitramento de honorários diante da existência de contrato válido e acordo de quitação, bem como à falta de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e ao critério de atualização adotado.

Aponta, por fim, erro material e omissão na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando a ocorrência de sucumbência recíproca, além de alegar que a manutenção da condenação importaria em enriquecimento sem causa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual.

Requer, ao final, o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a consequente modificação do julgado ou, subsidiariamente, o adequado enfrentamento expresso das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 346594371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

De início, não prospera a alegação de nulidade por julgamento extra petita. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar, consignando que a ação ajuizada tinha por objeto o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas patrocinadas, situação que, segundo a própria narrativa inicial, teria inviabilizado a apuração do benefício financeiro final. Ao reconhecer a possibilidade de arbitramento e fixar remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado até a destituição, o julgado manteve-se estritamente dentro dos limites objetivos da lide, não havendo extrapolação do pedido nem concessão de providência diversa da postulada, mas simples enquadramento jurídico dos fatos deduzidos.

Também não se verifica a apontada omissão quanto à condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito. O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de cláusulas contratuais que previam remuneração atrelada ao êxito, bem como ao consignar que a rescisão unilateral do contrato, ocorrida antes da conclusão das execuções, inviabilizou a implementação dessa condição, circunstância que, justamente por isso, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. A circunstância de a condição suspensiva não ter se implementado não afasta, por si só, o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado.

Não há, igualmente, omissão ou contradição na valoração dos termos de quitação. O acórdão enfrentou a matéria de forma explícita, assentando que os documentos apresentados possuem caráter genérico, delimitados a determinados períodos e desacompanhados de critérios claros de contraprestação, não sendo suficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a quitação integral dos honorários relativos às execuções objeto da ação de arbitramento. A circunstância de os termos terem sido firmados com base em cláusula contratual específica foi expressamente considerada, mas reputada insuficiente para afastar o arbitramento, diante da ausência de individualização das demandas abrangidas e da inexistência de quitação referente ao período da rescisão.

No mesmo sentido, não procede a alegação de que o acórdão teria se fundado em premissa fática equivocada ao qualificar o contrato como de risco ou exclusivamente de êxito. O julgado reconheceu a existência de remuneração por fases, pagamentos por volumetria e observância do princípio do benefício financeiro, mas destacou que o contrato não continha critério objetivo suficiente para remunerar a atuação já prestada em processos em curso quando da rescisão antecipada, o que legitima o arbitramento judicial. Houve, portanto, análise expressa da natureza contratual e das cláusulas pertinentes, não se verificando omissão a respeito.

Também não há omissão quanto à análise dos serviços efetivamente prestados nem quanto à ausência de proveito econômico. O acórdão consignou que o escritório atuou no processo indicado até a revogação do mandato, praticando atos processuais relevantes, impulsionando o feito e contribuindo para a condução da execução, ainda que não tenha participado das fases finais. Destacou, ademais, que o benefício da atuação advocatícia não se restringe à recuperação imediata de valores, abrangendo a regularização dos créditos e a preservação de sua exigibilidade, fundamentos suficientes para afastar a tese de inexistência absoluta de utilidade econômica.

No tocante ao quantum arbitrado, igualmente não se identifica omissão. O acórdão explicitou os critérios utilizados, ponderando o tempo de atuação, a natureza rotineira e padronizada das execuções, a ausência de complexidade técnica diferenciada, a existência de pagamentos prévios por volumetria e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razões pelas quais promoveu a redução do valor fixado na sentença para montante considerado compatível com o trabalho efetivamente desempenhado.

Por fim, inexiste erro material ou omissão na distribuição do ônus sucumbencial. O acórdão foi expresso ao consignar que o pedido principal do autor consistia no arbitramento judicial de honorários pela prestação de serviços, o que foi acolhido, ainda que em valor inferior ao inicialmente fixado, circunstância que não configura sucumbência recíproca.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026